Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO SERVIÇO. QUALIDADE. FUNCIONALIDADE. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. GESTÃO DA OBRA. EMPREITEIRO. ABANDONO. FALTA DE CUIDADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. CLÁUSULA PENAL. MORATÓRIA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. INTEGRIDADE PSÍQUICA. OFENSA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a má prestação de serviços de construção civil e danos decorrentes envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo vício do serviço, conforme disciplina constante no art. 20 do CDC.
4. A lei considera impróprio o serviço que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (§ 2o do art. 20). A preocupação central do CDC é que os serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.
5. A empreitada é negócio jurídico celebrado com o objetivo de prestação de serviços em que o empreiteiro, por meio de remuneração e sem relação de subordinação, realiza uma obra nos termos das instruções fornecidas pelo dono da obra. Trata-se de modalidade típica de contrato realizado na construção civil. Sua finalidade é a entrega de uma obrigação de resultado, o que atrai a exigência de que o empreiteiro assuma a direção da execução.
6. Em que pese tenha transcorrido apenas 13 dias entre a data da viagem realizada pelo empreiteiro e o dia da manifestação do encerramento do contrato por parte do dono da obra, a conduta empreendida pelos apelados demonstra a falta de condução dos trabalhos e da organização da mão de obra. Ainda que, em tese, tivesse tempo hábil para a conclusão do serviço, a falta de cuidado e de transparência com o dono da obra (consumidor) caracterizam víco do serviço, o que enseja abatimento proporcional do preço.
7. A cláusula penal é cláusula de natureza acessória com objetivo de reforçar o integral cumprimento do ajuste, sob pena de ser imposta ao devedor em caso de inexecução. A legislação distingue as de caráter compensatório (quando relacionada ao não cumprimento útil do negócio jurídico) com as de caráter moratório (em caso de atraso). Cláusula penal afastada, considerando as peculiariedades do caso.
8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
9. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O atraso relevante na continuidade da obra, a falta de esclarecimentos sobre a inadimplência e o desaparecimento repentino e injustificado do empreiteiro configuram ofensa ao direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). Não se trata, portanto, de mero aborrecimento. A paralisação não programada da obra e a cobrança dos prestadores de serviços para que o dono da obra assumisse os compromissos celebrados pelos empreiteiros comprometeram o andamento dos serviços. A inadimplência atraiu a necessidade do apelante contratar outro empreiteiro para dar continuidade ao serviço e concluir o objeto firmado.
10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Fixação do valor compensatório (R$ 2.000,00).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados. Súmula 326 STJ.